Tribunal: TJES
Processo: 5030429-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030429-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS ELEOTERIO DA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RECORRIDO: MERCURIO SOLUCOES EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030429-51.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MATHEUS ELEOTERIO DA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RECORRIDO: MERCURIO SOLUCOES EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º,§ 3º DA LEI 9.099/95. ANULAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro em suposta ilegitimidade ativa. Sem contrarrazões pelo Réu, ora Recorrido.

(2).
Do exame dos autos, constato que a parte autora é qualificada como Sociedade Individual de Advocacia, conforme alteração registrada conforme a Certidão 316/2018, possuindo assim natureza unipessoal, o que atrai a incidência do art. 8º, §1º da Lei nº 9.099/95 quanto à legitimidade para postular no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis na forma do art. 74 da LC 123/06, que assim dispõe: “
Art. 74. aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta lei complementar o disposto no § 1º do art. 8º da lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no inciso i do caput do art. 6º da lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o juizado especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas
”.

(3). Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta 2ª Turma Recursal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRATA-SE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AJUIZADA POR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDAMENTADA NA ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE PROCESSOS AJUIZADOS PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O ART. 74 DA LC 123/06 ASSIM PREVÊ: “Art. 74. Aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte de que trata esta Lei Complementar o disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6º da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, assim como as pessoas físicas capazes, passam a ser admitidas como proponentes de ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas”. A SOCIEDADE AUTORA POSSUI NATUREZA UNIPESSOAL, O QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DO ART.8º, § 1º DA LEI 9.099/95 QUANTO À LEGITIMIDADE PARA POSTULAR NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS NA FORMA DO ART.74 DA LC 123/06. HÁ JURISPRUDÊNCIA NESTE SENTIDO, INCLUSIVE NAS TURMAS RECURSAIS DO TJES (PROCESSO 5004330-49.2021.8.08.0024).
NESSE SENTIDO, ACOLHO O RECURSO INOMINADO PARA ANULAR
A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM E DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO COMPETENTE PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO COM A COLHEITA DE PROVAS ORAIS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO MÉRITO
.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.” (TJES, Recurso Inominado nº 5029364-55.2023.8.08.0024, Relator: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, 2ª Turma Recursal, Data Julg: 12/04/2024).

(4).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a legitimidade da Recorrente
para figurar no polo ativo de demanda no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis,
anulando-se, com efeito, a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito em 1º grau, prosseguindo-se com a citação da parte requerida e realização dos atos processuais subsequentes.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)